Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. Não é viável a discussão, em sede de cumprimento de sentença, acerca de suposta alteração da capacidade financeira do alimentante ou sobre eventual modificação da base de cálculo, sendo necessário o ajuizamento de ação de revisão de alimentos.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.